Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-27.2019.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-27.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IRINA COUTINHO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 030.147.921-60 (APELADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLAÇÃO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – EXERCÌCIO REGULAR DE UM DIREITO – ART. 188, INCISO I DO CPC – PROCEDIMENTO DE ACORDO COM O PRESCRITO NO DECRETO LEI 911/69 – DANOS MORAIS AFASTADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – LEI 1.060/50. Recurso conhecido e provido.

1. Embora não sendo um primor jurídico a peça recursal e, mesmo fazendo esforço de hermenêutica sobre o pretendido, estando afinado que a parte deseja a reforma da sentença ao afirmar a inexistência de danos morais, quando bastante para rejeitar os argumentos vertidos pela apelada.

2. Se a autora estava em débito com a ré em contrato de alienação fiduciária o ingresso da ação de busca e apreensão e demais atos processuais, estando de acordo com o prescrito pelo Decreto-Lei 911/69, constata-se que não reside demonstração de ato ilícito e, neste viés, está o banco dentro do exercício regular do direito, na recomendação do artigo 188, inciso I do CPC, não caracterizando os aclamados danos morais. Malgrado o feito ser extinto sem julgamento do mérito e determinado a devolução do veículo, tais situações aconteceram posteriormente ao cumprimento do que prescrevem os §§ 1º e 2º, do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, caracterizando desta forma, uma consolidação da posse definitiva do bem e venda a terceiros.

3. Se houve desatinos jurídicos, a questão deve ser tratada ao nível de eventuais danos materiais já que totalmente previsíveis tais situações e, neste viés, não lesou o valor imaterial da parte autora.

4. Sentença reformada, inversão do ônus da sucumbência, suspensão de exigibilidade por estar protegida pela gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra a sentença de ID: 172562090 proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000968-27.2019.8.11.0014, movida em seu desfavor por IRINA COUTINHO MARTINS DE SIQUEIRA, que julgou procedente o feito condenando a requerida apelante ao pagamento de R$21.238,00 (vinte e um mil duzentos e trinta e oito reais), “em perdas e danos equivalentes à indenização por danos morais”, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e juros desde o evento danoso (data em que o veículo foi retirado da autora). Bem como condenou a requerida/apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões de ID: 172562093, alega: (i) que autora alega que mesmo efetuando a quitação das parcelas o requerido não procedeu com a baixa no gravame; (ii) que a responsabilidade é do DETRAN pois é o único órgão que possui capacidade para baixa do gravame; (iii) ausência de verossimilhança das alegações autorais, petição genérica; (iv) inexistência de danos morais; (v) eventualmente a minoração do valor arbitrado a título de danos morais; Pugnando ao final para que seja reconhecida a prescrição e extinto o feito; e na eventualidade que a presente ação seja julgada improcedente, e eventualmente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões de ID: 173437172, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente deve ser visto que, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, toda matéria deduzida em primeiro grau pode ser apreciada em grau recursal.

Dito isto, baixando os fatos à realidade, a situação reciproca dos protagonistas deste embate judicial, não vejo como acalentar a autora na indenização por danos morais, como, de forma equivocada consta da sentença recorrida.

No caso dos autos a sentença foi clara ao julgar procedente a demanda e, por consequência, condenar a parte ré (ora apelante) por perdas e danos equivalentes a indenização por danos morais pretendidos pela autora no valor de R$ 21.238,00 (vinte e um mil duzentos e trinta e oito reais). Condenou, de igual sorte, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deve ser visto, inicialmente, que, embora não seja um primor de recurso, dá para aproveitar os argumentos recursais e, neste viés, estão presentes os requisitos do inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil Discorda o apelante da existência de danos morais e, se não albergada esta pretensão, que o valor está além do que deveria ser aplicada, condenação pecuniária em excesso. Assim, sem mais delongas, afasta-se a preliminar de ausência de DIALETICIDADE trazida em sede de CONTRARRAZÕES pela parte apelada.

Como causa de pedir, mencionou a autora, a rigor dos argumentos vertidos na inicial que a parte requerida ajuizou ação de BA, em face de inadimplência de contrato de alienação fiduciária em face de incontroversa inadimplência da autora. Que a ação de BA tramitou perante o Juízo da 2ª. Vara Cível de POXOREU, processo de n. 612,20.2017.811.0014, Código n. 74162.

Que, todavia, a autora ingressou com embargos, conforme autos n. 95516-2017.8.11.0014, Código 74833, assumindo a existência da dívida, em razão de problemas financeiros, propôs o parcelamento do débito. Posteriormente, após a autora ter depositado integralmente o valor da divida, inclusive com juros, a ação de busca e apreensão foi extinta sem julgamento do mérito. Sustentou, que, malgrado esta situação, o bem foi revendido para terceiros, precisamente o Sr. JOSYMAR DE OLIVEIRA, sem consentimento da autora.

Sustentou que em face desta situação, não conseguindo reaver o veiculo, feito extinto sem julgamento do mérito e determinação de devolução, registrando ter sua honra violada, pretendeu ser indenizada, no montante de R$ 38.398,00 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e oito centavos). Entretanto, o magistrado dosou estes danos em tão somente R$ 21.238,00 (vinte e um mil duzentos e trinta e oito reais).

Dos fatos narrados pela autora, ela é confessa ao registrar que estava inadimplente e, neste aspecto, o ajuizamento da ação de BA por parte da apelante, este estava no direito de assim proceder, a rigor do que está consubstanciado pelo artigo 188 do Código de Processo Civil.

No caso, para alforriar da obrigação, nos termos do que consagra o § 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69 – Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput consolidar-se-ão a propriedade plena e exclusiva dobem ao patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

Já o § 2º do mesmo artigo e comando legal professa que, o prazo para purgar mora, pelo montante devido ante o vencimento antecipado da divida – No prazo do § 1º, o devedor fiduciante pagará a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre de ônus.

Portanto, confessado a inadimplência, não residindo o pagamento integral do débito no prazo de cinco dias, conquanto que discorde da severidade excessiva do que prevê o Decreto-Lei 911/69, a venda ao terceiro não padeceu de nenhuma ilegalidade.

Oportuno salientar que, o fato de a sentença, posteriormente, ter sido extinto o feito sem julgamento do mérito e, por consequência, determinado a devolução do veículo para autora é questão outra que não deve ser visto para aferição de danos morais. Até porque, se tratou de fato superveniente quando, dentro do previsto pelo Decreto-Lei 911/69, por força dos §§ 1º e 2º do artigo 3º, este bem já era de propriedade da apelante.

Os aspectos acima informam que, em verdade, se trata de uma discórdia existente dentro dos autos de busca e apreensão e, neste viés, o que deve ser levado em conta é que, dentro dos dispositivos legais acima citados, por estar a apelante no exercício regular de um direito, ao contrário dos argumentos recursais, não se verifica, na espécie, qualquer lesão de ordem moral e sim consequência de pratica de atos processuais naquele processo.

Isto porque, como registrado linhas acima, nada mais, nada menos, o banco cumpriu religiosamente o prescrito no Decreto-Lei 911/69 e, conquanto que a questão deve ser vista sob a ótica do CDC, este não pode ser invocado para albergar pedidos que fogem completamente de uma realidade palmar – exercício regular de um direito.

Em última razão, dando extensa dose de flexibilidade e num esforço hercúleo, de uma analise da inicial, poder-se-ia tirar uma suposição extraordinária de que se tratou de descumprimento contratual Contudo, o simples inadimplemento contratual em situações desta natureza não gera dano moral. É necessária que o ofendido demonstre à ocorrência a lesão aos seus direitos de personalidade, que ocorre quanto o ilícito se apresenta capaz de repercutir na esfera da dignidade humana, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam presunção de contrariedade ou dissabor que naturalmente emergiram em face do inadimplemento da autora e o direito de o banco residir em juízo e buscar seu direito em sede da ação de busca e apreensão.

Aliás, esse é o entendimento deste TJDFT:

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. CDC. TEMA 210 STF. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL E REALOCAÇÃO. SETE HORAS DE ESPERA. AUSÊNCIA DE DANO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. (...) 4. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. Precedente do STJ e desta Turma. 5. Recurso conhecido e provido.” (07192729420198070003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, DJE: 26/8/2020.)’.

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO E CANCELAMENTO DE VÔO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MATÉRIA INCONTROVERSA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. FINALIDADE DA NORMA. REFEIÇÃO NA CIDADE DE DESTINO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA DE COMPROMISSO INADIÁVEL. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA COMPANHIA AÉREA. SOLUÇÃO DO PROBLEMA. CURTO TEMPO DE ESPERA. (...) 4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, VI). Visto isso, conquanto a escolha pela modalidade de transporte via aérea se relacione à pontualidade e à rapidez prometidas, é cediço que sempre existe o risco de ocorrência de percalços (problemas técnicos nas aeronaves, reestruturação da malha aérea em razão do excesso de tráfego ou más condições climáticas, por exemplo), devendo-se verificar, no caso concreto, se o passageiro, em razão do atraso/cancelamento do voo, perdeu compromisso inadiável e se o transportador adotou medidas no sentido de solucionar o problema e de assistir o passageiro, levando-se em consideração o tempo de espera, o oferecimento de suporte material e a prestação de informações claras e precisas acerca do ocorrido. 4.1. Apesar de constatado o atraso do voo ocorrido em 12/9/2017, à falha no serviço de transporte aéreo não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, não ensejando abalo a direitos da personalidade, pois não houve perda de compromisso inadiável. Além disso, a ré manteve os passageiros informados acerca do novo horário de embarque e a autora não se desincumbiu de demonstrar ausência ou recusa de prestação de auxílio material durante o período de espera. (...)” (07051267020188070007, Relator: Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, DJE: O1/7/2020)’.

Aliás, a encerrar, o próprio Decreto-Lei 911/69 já traduz que divergências desta forma se resume em perdas e danos materiais caso a requerida contestasse a ação e tivesse sucesso em relação ao seu mérito. Portanto, não diviso, nem se soslaio, materializado qualquer dano moral e, de consequência, é o provimento recursal.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso, dou-lhe provimento para julgar improcedente a demanda, invertendo o ônus da sucumbência, passando os honorários a ser visto pelo valor da causa. Entretanto, estando a autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade por força do que está contido na Lei 1.060/50 c/c § 3º, do artigo 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023